Tribunal: STF
Processo: ARE 1412629
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE VINCULAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEB AO CUSTEIO DO ENSINO BÁSICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CAUSA MADURA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DIFERENÇAS DO FUNDEB. VINCULAÇÃO AO CUSTEIO DO ENSINO BÁSICO. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE CONTA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A sentença apelada, nos autos da ação civil pública em epígrafe, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a perda integral do objeto da ação, sob o argumento de que a questão posta nos autos já teria sido decidida no feito executivo (processo n° 0800427-19.2015.4.05.8000).



    [...]



    4. Sendo a matéria controvertida unicamente de direito, aplicando-se o art. 1.013, §3°, inc. I, do CPC, é de se reconhecer, julgando o mérito, que o crédito devido pela União a título de complementação do FUNDEB deve ser aplicado integralmente na área da educação, em face da vinculação legal dos valores relacionados ao FUNDEB ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério.



    5. Não se sustenta o argumento de que, por terem os valores sido incorporados ao Município em razão de condenação estabelecida em provimento jurisdicional, esta vinculação não mais existiria, pois, o simples fato não terem sido repassados no valor correto na época em que foram enviados pela União não desnatura sua vinculação, estando previsto expressamente no art. 21 acima transcrito que " os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União " deverão ser utilizados na manutenção e desenvolvimento da educação básica.



    6. Noutro vértice, não merece acolhida o pedido de criação de uma conta específica para fins de movimentação financeira dos valores, haja vista que, embora tenha sido determinada a destinação integral dos créditos de complementação do FUNDEB para o custeio de despesa da educação básica, cabe ao gestor municipal o seu gerenciamento.



    7. Contudo, tal fato não afasta a possibilidade de fiscalização da correta destinação dos recursos pelos órgãos competentes, dentre os quais se encontra o próprio Ministério Público. 8. Apelação provida para, anulando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 133 e 205, ambos da Constituição Federal, bem como ao art. 60 do ADCT. Defende a possibilidade de realizar a retenção de honorários contratuais, mesmo nas ações que versam sobre a complementação do FUNDEF.



    3. A pretensão recursal merece prosperar em parte.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, consolidou entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu-se a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se a ementa do julgado:



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. 



    (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    5. No caso, o acórdão prolatado pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região consignou o seguinte:



    Destarte, em face da vinculação legal dos valores relacionados ao FUNDEB ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, tenho que os valores do precatório supracitado devem ser aplicados integralmente na área da educação.



    Não se sustenta o argumento de que, por terem os valores sido incorporados ao Município em razão de condenação estabelecida em provimento jurisdicional, esta vinculação não mais existiria, pois, o simples fato não terem sido repassados no valor correto na época em que foram enviados pela União não desnatura sua vinculação, estando previsto expressamente no art. 21 acima transcrito que “os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União”, deverão ser utilizados na manutenção e desenvolvimento da educação básica.



    6. Dessa forma, o acórdão recorrido divergiu parcialmente do entendimento do STF, razão pela qual merece reforma em tal extensão.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar que: (i) em regra, as complementações relativas ao FUNDEF/FUNDEB devem ser aplicadas em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino; e (ii) apenas os encargos moratórios acessórios à condenação podem ser destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se.



Brasília, 06 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator